Tribunal: TJMT
Processo: 1006626-05.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006626-05.2018.8.11.0002
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CYNARA MONIZ FIGUEIRA - CPF: 797.234.031-53 (REQUERIDO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006626-05.2018.8.11.0002

Origem:

2a vara especializada da fazenda pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

CYNARA MONIZ FIGUEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESLIGAMENTO A PEDIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLEITO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO JÁ PAGO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO DE VERBA JÁ QUITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Conforme reconhecido pela própria recorrente, a Recorrida faz jus ao pagamento das verbas rescisórias relativas às férias e terço constitucional.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, o recorrente já efetuou o pagamento do décimo terceiro salário pleiteado, devendo ser excluído da condenação imposta na sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo procedente
o formulado na presente ação de cobrança, para condenar o réu ao pagamento das verbas rescisórias devidas à autora, relativas às férias, terço constitucional e décimo terceiro salário de 2015/2016, declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Recorrente requer que seja afastada a condenação ao pagamento do décimo terceiro salário de 2015.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença.

Tendo em vista o julgamento do IRDR 85560/2016, foi declarado a incompetência absoluta do da Justiça comum e, por conseguinte, os autos foram enviados ao Juizado Especial.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela ausência de interesse no feito, conforme ID n° 47112968.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A Recorrida comprova ter trabalhado como servidora pública temporária, contratada pela Secretaria de Saúde do município de Várzea Grande, em 29/04/11, para exercer a função de médica dermatologista, tendo solicitado o desligamento da função perante a prefeitura em dezembro de 2015.

Pleiteou o pagamento de Férias integrais, 1/3 Férias Integrais e Décimo Terceiro de 2015.

O município reconheceu como devidas as verbas de Férias integrais e 1/3 Férias Integrais e já em contestação apontou que havia realizado o pagamento do décimo terceiro, mas não juntou comprovação,
o que faz em sede de recurso.

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se Ficha financeira do ano de 2015, constando o pagamento do 13° em novembro.

Em contra razoes de recurso o recorrido impugnou o documento, mas não juntou extrato de conta para comprovar a ausência do recebimento.

Vejamos o mês de novembro, onde foi realizado o pagamento:

Portanto é necessário retificação em parte da sentença em relação ao pagamento do décimo terceiro, pois já foi pago.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
, para excluir da condenação o valor inerente ao décimo terceiro salário de 2015.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ante a dinâmica dos Juizados Especiais, excluídas as condenações sucumbenciais integrais de 1o grau, quando tramitou perante a Justiça Comum.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020